Tribunal: TJES
Processo: 0000238-46.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000238-46.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS COSTA RODRIGUES VAZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO
157, §2º, II
, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ARTIGO 226, II, DO CPP ATENDIDO. OUTRAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A materialidade e a autoria do crime sediado no art. 157, §2º, II do Código Penal são indenes de dúvidas.

2. Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça “não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).” (AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023).

3. “Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.” (AgRg no REsp n. 1.977.894/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 22/9/2022).

4. Em relação ao reconhecimento de pessoa de forma presencial, o artigo 226, II, do Código de Processo Penal determina que “a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;” Logo, o próprio dispositivo legal abarca a possibilidade de reconhecimento pessoal do recorrente, sem que o mesmo seja colocado ao lado de pessoas com a mesma semelhança.

5. Ainda que assim não fosse, o recorrente foi preso em flagrante, na posse da motocicleta produto do crime, cerca de 40 minutos após os fatos, conforme se depreende das declarações prestadas pela testemunha PMES Leonardo Filtsoff Palacio, em juízo.

6. Estando, portanto, comprovada a subtração do objeto da vítima, mediante grave ameaça e, em concurso de agentes, a manutenção da condenação no delito sediado no art. 157, §2
o
, II do Código Penal é medida que se impõe.

7. Verifico não assistir razão à Defesa, tendo em vista que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, aplicando toda a legislação correlata no plano infraconstitucional/constitucional.

8. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
MATEUS COSTA RODRIGUES VAZ
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras do art. 157, §2º, II do Código Penal, a 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 14 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em razões recursais, a Defesa pugna pela absolvição do recorrente por insuficiência probatória, considerando que a “sentença condenatória está lastreada, exclusivamente, em um reconhecimento extrajudicial realizado pela vítima na Delegacia de Polícia, reconhecimento este que violou expressamente o que dispõe o art. 226 do Código de Processo Penal.” Almeja, ainda, o prequestionamento de inúmeros dispositivos legais.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
MATEUS COSTA RODRIGUES VAZ
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras do art. 157, §2º, II do Código Penal, a 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 14 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em razões recursais, a Defesa pugna pela absolvição do recorrente por insuficiência probatória, considerando que a “sentença condenatória está lastreada, exclusivamente, em um reconhecimento extrajudicial realizado pela vítima na Delegacia de Polícia, reconhecimento este que violou expressamente o que dispõe o art. 226 do Código de Processo Penal.” Almeja, ainda, o prequestionamento de inúmeros dispositivos legais.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Consta da peça acusatória que, “o DENUNCIADO e terceira pessoa ainda não identificada, de comum acordo e em união de vontades, com ânimo de roubar, no dia 13 de janeiro de 2022, por volta das 09h:40, se deslocaram em uma motocicleta a Rua Ateneu, bairro Coqueiral de Itaparica, Vila Velha/ES, se aproximaram da vítima Pedro César Carlos Pereira e enquanto seu comparsa dava cobertura a ação criminosa, MATEUS com grave ameaça simulando estar armado colocando uma de suas mãos na cintura, rendeu Pedro César e, em seguida, subtraiu seu aparelho celular Samsung A20 e sua motocicleta CG FAN 15OCCD, placa MQQ7129.”

Rememorados os fatos, passo a análise da pretensão recursal,
in casu
, absolvição do ora recorrente.

Não assiste razão à Defesa.

A
materialidade
do crime é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de Prisão em Flagrante, Boletim Unificado, pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, pelo Auto de Apreensão e pelo Auto de Depósito.

Do mesmo modo, a
autoria
delitiva pode ser comprovada pela prova oral colhida nos autos.

A vítima Pedro Cesar Carlos Pereira,
em juízo
, confirmou o depoimento prestado na seara policial, em que narrou toda a dinâmica dos fatos, desde a chegada dos dois indivíduos em uma motocicleta e a subtração de seu aparelho celular e também de sua bicicleta.

Embora tenha afirmado que foi mostrado, em sede policial, tão somente o recorrente, não teve dúvidas em reconhecê-lo presencialmente, já que manteve contato visual com o mesmo no momento do crime.

Veja-se:

Que nesta delegacia realizou o reconhecimento de Mateus Costa Rodrigues Vaz, oportunidade em que o reconheceu, sem sombra de dúvidas, como sendo um dos autores do roubo; Que o reconhece sem sombra alguma de dúvida, pois foi Mateus que rendeu o declarante, subtraiu seu celular e sua moto; Que Mateus inclusive foi quem conduziu a moto roubada do declarante, tendo ele quase caído na partida;

“Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.” (AgRg no REsp n. 1.977.894/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 22/9/2022).

Em relação ao reconhecimento de pessoa de forma
presencial
, o artigo 226, II, do Código de Processo Penal determina que “a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada,
se possível
, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;”

Logo, o próprio dispositivo legal abarca a possibilidade de reconhecimento pessoal do recorrente, sem que o mesmo seja colocado ao lado de pessoas com a mesma semelhança.

Ainda que assim não fosse, o recorrente foi preso em flagrante, na posse da motocicleta produto do crime, cerca de 40 minutos após os fatos, conforme se depreende das declarações prestadas pela testemunha PMES Leonardo Filtsoff Palacio,
em juízo
.

Embora, em
interrogatório judicial
, o recorrente tenha negado os fatos, perante a
autoridade policial
confessou a prática do roubo, inclusive que simulou estar armando, conforme se extrai do excerto abaixo:

Que confessa a prática do roubo de uma moto, fato ocorrido na data de hoje, pela manhã; Que praticou o roubo na companhia de outro rapaz que não sabe o nome ou onde ele pode ser encontrado; Que levou a moto e o celular da vítima; Que foi o interrogado que conduziu a moto durante a fuga; Que não estava armado, apenas simulou que estava armado colocando a mão na cintura; Que fugiu da unidade prisional no ano passado; Que não tem filhos; Que cumpria pena por tráfico de drogas.

Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça “não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).” (AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023).

Estando, portanto, comprovada a subtração do objeto da vítima, mediante grave ameaça e, em concurso de agentes, a manutenção da condenação no delito sediado no art. 157, §2
o
, II do Código Penal é medida que se impõe.

Pugna, ainda, a pelo prequestionamento de inúmeros dispositivos legais.

Verifico não assistir razão à Defesa, tendo em vista que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, aplicando toda a legislação correlata no plano infraconstitucional/constitucional.

Em tempo, procedi, de ofício, a análise do processo dosimétrico, e não vejo motivos para retoques.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.